Tribunal: TJMT
Processo: 1013262-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013262-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (AGRAVADO), FLAVIA RODRIGUES VETORASSO - CPF: 522.145.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS PARA SOLVER DÍVIDAS DO ESPÓLIO – AUSENTE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – OFENSA ART. 619 DO CPC – TRANSGRESSÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NA VERTENTE QUE VEDA DECISÃO SURPRESA – EXISTENTE RISCO DE GRAVE PREJUÍZO AO ESPÓLIO – JUSTIFICADA A NECESSIDADE PARA SOLVER DÍVIDAS DO ESPÓLIO E DAR ANDAMENTO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO –
INTERESSES QUE SUPLANTAM A MERA DISCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS E COLIMAM COM O BOM ANDAMENTO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO
– REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC
PRESENTES

– EXISTENTE CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS HERDEIROS, AS DESPESAS DE VERBA HONORÁRIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA INVENTARIANTE NÃO DEVEM SER SUPORTADAS PELO ESPÓLIO – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO PROVIDO EM PARTE E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A decisão recorrida não foi precedida de colheita de manifestação dos demais herdeiros dissidentes, nos termos do art. 619 do CPC, quanto à pretensão da parte inventariante agravante de alienar semoventes que integram o espólio e pagar dívidas que seriam do conjunto de bens pertencentes aos herdeiros, o que também resulta em vilipêndio aos princípios do devido processo legal, da cooperação (art. 6°, CPC) e do contraditório, em sua nova vertente estampada no art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.

Não obstante, do pedido de reconsideração apresentado pela parte inventariante constata-se que há justificativas plausíveis e risco de grave prejuízo ao espólio acaso não fossem autorizadas as alienações dos semoventes, bem assim expedição de alvarás de levantamento para saldar obrigações de responsabilidade do espólio, interesses que suplantam a mera discordância dos demais herdeiros e colimam com o bom andamento do processo de inventário.

Há débitos a serem saldados pelo espólio agravado, conforme demonstraram os documentos apresentados nos autos de inventário, cujos débitos demandam urgência em saldá-los, sob pena de iminentes prejuízos, dentre os quais cito, a título de exemplificação, o ajuizamento de execuções fiscais e impossibilidade de obtenção das certidões respectivas necessárias, inclusive, ao deslinde do inventário. Transcorrida a referida data sem a devida quitação, os prejuízos ao Espólio serão indiscutíveis, o que consubstancia, a um só tempo, a probabilidade do direito e o perigo de dano, apto a lastrear a decisão recorrida no que atine aos pleitos deferidos de alienação dos semoventes e de expedição de alvarás para pagamento de débitos do espólio.

Por outro lado, equivocada a expedição de alvará de levantamento para pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico que representa a inventariante, isso porque o ônus pelos serviços por ele prestados nos autos do inventário, diante da franca dissidência dos herdeiros, denota que ele não está a representar única e simplesmente os interesses do espólio, no que seria imprescindível a expressa aquiescência dos demais herdeiros, mas especialmente os interesses da inventariante, consoante se depreende do teor do objeto do contrato advocatício constante nos autos de origem.

“3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.

(...)”
(AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Dado parcial provimento ao recurso para r
econhecer como indevido pelo espólio os honorários
do causídico que representa a inventariante, autorizando-se a compensação do valor levantado em alvará expedido do quinhão devido mesma.

Prejudicado o agravo interno.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013262-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr.

Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos da Ação de Inventário n° 0002234-37.2017.8.11.0014, relativo ao
ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
, que deferiu o pedido da inventariante, Sra. SUZY RODRIGUES ALVES BARBOSA, para alienação de semoventes, bens que fazem parte do inventário, e levantamento de valores.

Nas razões recursais a parte agravante salienta que
“o julgador a quo deferiu o pleito, expedindo-se o respectivo Alvará Judicial, o qual já se encontra disponibilizado aos autos, sem, contudo, intimar os demais herdeiros para se manifestarem quanto ao pedido formulado”
(sic).

Expõe que
“dentre as supostas dívidas que seriam adimplidas com os valores oriundos da venda dos semoventes, encontra-se a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais, à título de honorários advocatícios contratuais firmados entre a Inventariante e seu bastante procurador”
(sic).

Aduz que
“não há razão para que os demais herdeiros, representados por patronos divergentes, arquem com o valor pactuado pela Inventariante, tendo em vista que o efeito do acordo firmado, diga-se contrato de honorários advocatícios, é
inter partes
, não se estendendo a terceiros estranhos”
(sic).

Discorre que
“o presente feito é marcado por diversos conflitos e dissensos existentes entre os herdeiros, os quais inclusive são representados por patronos diferentes, incluindo-se ainda, alternadas mudanças ao encargo de Inventariante”
(sic).

Assegura que
“é cediço que a alienação antecipada dos bens componentes do acervo hereditário, é exceção à regra e somente se justifica nas hipóteses de extrema necessidade em benefício do Espólio, sendo ainda necessária, a oitiva de todos os herdeiros”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início requer a concessão do efeito suspensivo recursal, suspendendo liminarmente a decisão que deferiu a alienação de todos os semoventes que constam em nome do Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto.

No mérito, pede o
“provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, com o fim de que seja cassada a decisão recorrida, determinando sua anulação e estabelecendo a intimação dos demais herdeiros para se manifestarem quanto ao pedido de alienação dos semoventes que constam em nome do Espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto, bem como desconsiderar que os honorários advocatícios contratuais firmados entre a Inventariante e seu bastante procurador sejam adimplidos pelo Espólio, conforme os fundamentos de fato e de direito esboçados”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 171319167.

Na decisão de Id. 172548152, datada de 20/06/2023, entendi por bem
deferir
o
“ efeito suspensivo vindicado, para suspender a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou a negociação dos semoventes e, caso a agravada tenha realizado a venda de qualquer semovente, deposite imediatamente os valores em Juízo, com os respetivos documentos e, informe, a qualificação completa e endereço do comprador, sob pena de aplicação de multa diária”
(sic). Entretanto, quando da análise do pedido atravessado pela inventariante do espólio de RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO, Sra. SUZI ALVES RODRIGUES BARBOSA (Id. 173342678), referida decisão foi
reconsiderada
aos 28/06/2023, mantendo-se
“a decisão recorrida, de primeiro grau, tal como lançada, até que se julgue o mérito do agravo de instrumento”
, conforme decisão de Id. 173361161.

Contra a decisão que reconsidera a liminar recursal a parte agravante interpôs agravo interno na peça Id. 174088190, vindicando o restabelecimento da liminar recursal, ainda pendente de apreciação.

No parecer Id. 174441680, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres
, manifesta pelo desprovimento do recurso.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 175169172, argumentando, em síntese, a correção da decisão recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na peça Id. 176759179, a parte agravada apresenta contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida que deferiu pedidos de alienação de semoventes e levantamento de valores.

Eis o teor da decisão recorrida constante no Id. 118577257 do processo de inventário nº.
0002234-37.2017.8.11.0014 que tramita na instância singela
:

“
Vistos.

DEFIRO os petitórios da perita nomeada
de ID 114638607. Atente-se a empresa perita que o assistente técnico indicado no ID 114694891, acompanhará os trabalhos.

O pagamento da perícia
ocorrerá conforme valor bloqueado e vinculado em id. 63207801, nos autos da tutela de urgência sob n. 1000933.96.2021.8.11.0014.
Expeça-se
alvará e
após comunique-se
a empresa perita para que proceda o agendamento (data e hora) da avaliação do imóvel, com brevidade.

INTIME-SE
os interessados, que, com a apresentação da data e hora para o início dos trabalhos periciais, as partes interessadas, deverão apresentar documentos adicionais eventualmente necessários.

O pagamento da penhora trabalhista
(ID 108372655), afim de evitar embaraço na alienação da Fazenda Dom Bosco processo, ocorrerá em valor bloqueado e vinculado em id. 63207801, nos autos da tutela de urgência sob n. 1000933.96.2021.8.11.0014,
MANTENHA-SE RESERVA
para o pagamento da penhora trabalhista no valor informado no ID 116903665, de R$ 26.272,36 (vinte e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos),
devendo haver reserva
de cerca de trinta mil reais
, para o pagamento dessa penhora
, à vista de juros e correção monetária em curso.

COMUNIQUE-SE
o juízo trabalhista que os valores se encontram à disposição.

Quanto aos pedidos de alienação semoventes e levantamento de valores
, ante os argumentos apresentados, com comprovação documental da necessidade de alienações para administração do patrimônio do espólio,
DEFIRO
os petitórios de ID 116271668 para alienação de semoventes e pagamento de dívidas, devendo ser expedido o necessário.

INTIME-SE
os demais herdeiros, por através de seus patronos, para que querendo, se manifestem, quanto ao item 7 da petição de ID 116271668.

EXPEÇA-SE
o necessário.

POXORÉU, 23 de maio de 2023.

DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

Como diz respeito à alienação de semoventes e expedição ordens de levantamento para pagamento de dívidas, com a expedição de alvarás (como foi feito), em se tratando de medida excepcional, seria necessária a observância do art. 619 do CPC.
Verbis
:

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante,
ouvidos os interessados
e com autorização do juiz:

I -
alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III -
pagar dívidas do espólio
;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

(...)”
(destaquei).

Neste sentido, infere-se que a decisão recorrida não foi precedida de colheita de manifestação dos demais herdeiros dissidentes quanto à pretensão da parte inventariante agravada de alienar semoventes que integram o espólio e pagar dívidas que seriam do conjunto de bens pertencentes aos herdeiros, o que também resulta em vilipêndio aos princípios do devido processo legal, da cooperação (art. 6°, CPC) e do contraditório, em sua nova vertente estampada no art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.

Não obstante isso, ao analisar o pedido de reconsideração apresentado pela parte inventariante agravada, infiro que há justificativas plausíveis e risco de grave prejuízo ao espólio acaso não fossem autorizadas as alienações dos semoventes, bem assim a expedição de alvarás de levantamento para saldar obrigações de responsabilidade do espólio, interesses que suplantam a mera discordância dos demais herdeiros e colimam com o bom andamento do processo de inventário.

Neste sentido, em observação aos informes da inventariante e especialmente os documentos por ela apresentados quando do pedido de reconsideração, dando conta de dívidas do espólio e urgência para quitação destas, tendo em vista os descontos se pagas até o dia 30/06/2023, formei nova convicção sobre a questão.

Conforme se extrai dos informes prestados pelo d. Juiz
a quo
, há débitos a serem saldados pelo espólio agravado, conforme demonstraram os documentos apresentados nos autos de inventário, cujos débitos demandam urgência em saldá-los, sob pena de iminentes prejuízos, dentre os quais cito, a título de exemplificação, o ajuizamento de execuções fiscais e impossibilidade de obtenção das certidões respectivas necessárias, inclusive, ao deslinde do inventário (Id. 173342683).

Realmente, ao que se verifica pelos documentos apresentados, há débitos que dependem de quitação com urgência. A exemplo:

- Id’s. 173342690 e 173342694 – boletos para pagamentos de despesas relativas ao veículo Toyota Hilux, ano 2009/2009, Placa NPL7777, em nome de RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO, com vencimento em 30/06/2023;

- Id. 173347153 – Simulação de Negociação de Pagamento junto à SEMA, válida até 30/06/2023;

- Id. 173347169 – Simulação de negociação de Pagamento junto à PGE OURO COMÉRCIO DE FERTILIZANTE, válida até 30/06/2023;

Além destas, outras relativas a dívidas trabalhistas, tributárias, processuais e bancárias.

Denota-se o caráter de urgência da medida, haja vista a validade/vencimento dos débitos próximo do vencimento - 30/06/2023.

E como assinalado quando da reconsideração, era notório que se transcorrida a referida data sem a devida quitação, os prejuízos ao ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO seriam indiscutíveis, o que consubstancia, a um só tempo, a probabilidade do direito e o perigo de dano, apto a lastrear a decisão recorrida no que atine aos pleitos deferidos de alienação dos semoventes e de expedição de alvarás para pagamento de débitos do espólio.

Contudo, infere-se equivocada a expedição de alvará de levantamento para pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR que representa a inventariante (no valor de R$56.668,72, Id. 119516994 dos autos de origem), isso porque o ônus pelos serviços por ele prestados nos autos do inventário, diante da franca dissidência dos herdeiros, denota que ele não está a representar única e simplesmente os interesses do espólio, no que seria imprescindível a expressa aquiescência dos demais herdeiros, mas especialmente os interesses da inventariante SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA, consoante se depreende do teor do objeto do contrato Id. 116271683 dos autos de origem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS HERDEIROS. NÃO VINCULAÇÃO DO ESPÓLIO. PRECEDENTES.
ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ILEGITIMIDADE DO CONTRATANTE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N° 284/STF.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

5. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, para reconhecer como indevido pelo espólio os honorários
do causídico OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR que representa a inventariante,
autorizando-se, desde já, que se proceda à compensação do respectivo valor levantado
no Alvará Id. 119516994
do quinhão hereditário devido à inventariante.

Prejudicado
, por conseguinte, o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023